Tribunal: STF
Processo: RE 1279017
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR). IMUNIDADE. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO ECONÔMICA. APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS NA ATIVIDADE-FIM DA INSTITUIÇÃO DE BENEMERÊNCIA. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS.
    A Constituição entendeu por bem ressalvar que mesmo as atividades inicialmente dissociadas da finalidade primeira da instituição podem ser abrangidas pela imunidade, desde que a sua renda seja revertida em favor das finalidades essenciais estatuídas.
    Existe a presunção de que o imóvel da entidade esteja afetado a destinação compatível com seus objetivos e finalidades institucionais; assim, o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária” (pág. 109 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; 93, IX; 150, VI, a, § 2°, § 3° e § 4°; 170, IV; e 173, § 1°, II, da mesma Carta, ao argumento de que
    “[...] não há como cogitar de imunidade tributária relativamente ao patrimônio e a renda de entidades filantrópicas de assistência social que desempenham atividade econômica em regime de competição” (pág. 19 do documento eletrônico 9).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, saliento que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno.
    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 
    Além disso, observo que o Tribunal de origem reconheceu a imunidade tributária pleiteada com base nos seguintes fundamentos:
    “Nesse sentir, o afastamento da imunidade constitucional deve ser tratado como elemento desconstitutivo e só pode ocorrer mediante a constituição de prova no sentido de que a atividade explorada no imóvel não guarda relação com os fins filantrópicos da entidade, ônus do qual a ré não se desincumbiu.
    Ao contrário, os balanços patrimoniais e relatórios de atividades que acompanham a inicial, abrangendo os anos de 2009 a 2013, são claros ao demonstrar que a autora não busca lucro, nem tampouco exerce as atividades no imóvel em questão com objetivo de competição econômica. Ao que toda a prova documental indica, trata-se de boa gestão patrimonial a garantir o resultado útil da instituição educadora filantrópica.
    De ser, portanto, reconhecida a imunidade sobre o ITR, assim como de ser afastada a alegação de ferimento à livre concorrência” (pág. 105 do documento eletrônico 8).
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que o afastamento da imunidade (art. 150, VI, b e c, da CF) só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, uma vez que as entidades imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados às suas finalidades essenciais. Por oportuno, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE EDUCACIONAL. INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VINCULAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS. ARTIGO 150, §4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. As entidades imunes gozam da presunção de que seu patrimônio, renda e serviços são destinados às suas finalidades essenciais, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova do desvio de finalidade, a cargo da administração tributária. 
    2. Para solucionar a controvérsia jurídica em questão e se chegar à conclusão esboçada pela parte recorrente, far-se-ia mister reexaminar as provas apresentadas durante o decorrer do feito, a fim de se analisar o preenchimento, ou não, pela ora agravada, (i) dos requisitos legais necessários para se gozar da imunidade prevista no art. 150, VI, alínea c, da CRFB/88, bem como (ii) se os serviços prestados pelo INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO estariam abarcados por suas finalidades essenciais. Tal esforço é expressamente vedado em sede de recurso extraordinário, consoante o firmado na Súmula n° 279/STF. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.102.838-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. ENTIDADE EDUCACIONAL OU DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, RENDA OU SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DO ENTE IMUNE. ART. 150, § 4º, DA CF. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. DEVER DO FISCO DE PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 8º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 977.799-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS. IPTU. COMPETE AO FISCO, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO, AFASTAR A PRESUNÇÃO DE QUE O IMÓVEL DA ENTIDADE RELIGIOSA É UTILIZADO PARA SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF” (ARE 1.212.963-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade. Artigo 150, VI, c, CF. ITBI. Corte de competência. Destinação do imóvel adquirido. Presunção que milita em favor da entidade imune. Ônus da prova. Inversão. 
    1. No caso do ITBI, a destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade deve ser pressuposta, sob pena de não haver imunidade para esse tributo.
    2. Caso já tenha sido deferido o status de imune ao contribuinte, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido ao imóvel devem militar a seu favor. O afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 759.601-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Entidade beneficiada pela imunidade tributária. 4. Comprovação dos requisitos. 5. Presunção em favor da entidade. 6. Ônus do Fisco de afastá-la, por meio de atividade probatória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.095.156-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, cito as seguintes decisões: ARE 985.156-AgR/RJ e ARE 823.685/SP, Rel. Min. Luiz Fux; RE 385.091/DF, ARE 758.289-AgR/RJ e AI 746.263-AgR-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 689.175-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 987.420/SP e ARE 1.078.205/SP, de minha relatoria.
    Por fim, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem no tocante à constatação de que a recorrida não exerce, no imóvel em questão, atividades em regime de competição econômica, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Assim, sobre a mesma controvérsia ora em análise, menciono o ARE 951.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, e o ARE 915.943/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator